Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006911-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- C E A COMERCIO DE ACAI LTDA
AGRAVADO:- CLEIA MENDES DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1006911-33.2020.8.11.0000 de decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, indeferiu a liminar em que a agravante visava a imediata desocupação do imóvel.
Ela alega que celebrou com a agravada contrato de sublocação de um imóvel comercial, com vigência de 30-9-2018 a 30-9-2020, e aluguel de R$3.000,00 além de outros encargos.
Diz que a locatária está inadimplente desde março/2019, e não pagou também as despesas com energia elétrica e internet, estas ainda no nome de sua sócia, o que ocasionou a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.
Aduz que não tem condições de oferecer caução, inclusive já foi demonstrada a sua total hipossuficiência financeira quando obteve as benesses da justiça gratuita. E mais, o débito da agravada supera o correspondente a três meses de aluguel, o que autorização a isenção dessa garantia.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, mediante a compensação dos alugueis vencidos relativos a três meses.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o despejo da agravada, nos seguintes termos:
(...)
Nessa senda, nota-se que a relação locatícia restou comprovada pelo contrato do Id n.o 24758794, demonstrando a obrigação da parte requerida de adimplir os alugueis e demais encargos pactuados.
Outrossim, verifico que não há no contrato de locação (Id n.o 24758794) qualquer garantia, conforme prevê o artigo 37 da Lei no 8.245/1991, razão pela qual, o pleito liminar comporta acolhimento, uma vez que não pode a requerente manter contrato com uma locatária que descumpre as disposições contratuais, notadamente deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis, o que resta evidenciado nos autos mediante a notificação extrajudicial de Id n.o 24758799.
No entanto, para o cumprimento da medida, deverá a requerente prestar caução equivalente a 03 (três) meses do valor do aluguel, conforme dispõe o artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. Isso porque, o deferimento da medida liminar de despejo antes do estabelecimento do contraditório se trata de medida extrema, de modo que a referida caução tem como finalidade garantir o juízo em caso de eventual improcedência da ação e servir como indenização à parte requerida.
Ademais, a exigência de caução se cuida de requisito legal indispensável à concessão da medida liminar de despejo, sendo irrelevante o período de inadimplência dos locatícios, ao contrário da alegação exordial. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, com base em precedentes do STJ, vejamos: (...) (Id 25316500 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, poderá haver dificuldade na sua reversão caso o Recurso não seja provido no final.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator